Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-68.2020.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO À EXEQUENTE/VENCIDA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. MENSURAÇÃO POR EQUIDADE. PONDERAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS. LEGITIMIDADE. VALOR MENSURADO. PONDERAÇÃO ADEQUADA (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). PRESERVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
2. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
3. Tratando-se de causa cujo valor revela-se muito baixo e o proveito econômico obtido é seu mero reflexo, desguarnecida, ademais, de conteúdo condenatório, impactando nos honorários de sucumbência imputados ao vencido, resultando, se aplicada a regra genérica, em verba honorária irrisória, aviltando os trabalhos realizados, a verba deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, ponderados os critérios estabelecidos pelo legislador processual, observando-se, pois, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A).
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.